Tribunal: TJES
Processo: 5016913-36.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Vício Formal do Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016913-36.2024.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: WAILISON BRUNO PEREIRA
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA. REVISÃO DE PENA. PEDIDO REVISIONAL PROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
Revisão criminal ajuizada em face de sentença transitada em julgado em 13/08/2018, que condenou o revisionando à pena de 04 anos e 03 meses de reclusão e 04 meses de detenção, em regime inicial fechado, e pagamento de 10 dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos artigos 157,
caput,
e 307 do Código Penal, em concurso material. Requer a defesa o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal, e o afastamento da agravante da reincidência, sob alegação de que o trânsito em julgado da condenação utilizada para caracterizar a reincidência ocorreu após os fatos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) determinar se é cabível o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal; (ii) verificar a possibilidade de afastamento da agravante da reincidência, ante o trânsito em julgado posterior da condenação utilizada como fundamento para sua aplicação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A revisão criminal permite a reanálise de processos com trânsito em julgado em situações expressamente previstas no artigo 621, do Código de Processo Penal, visando assegurar a prevalência da verdade real e a correção de eventuais erros judiciais.
Consta dos autos que o requerente era menor de 21 anos à época dos fatos (data de nascimento: 06/05/1997; fato delituoso: 28/12/2017), sendo cabível o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, nos termos do artigo 65, inciso I, do Código Penal.
A aplicação da agravante da reincidência, com fundamento na condenação da Ação Penal nº 0001754-38.2017.8.08.0048, não se sustenta, pois o trânsito em julgado dessa condenação ocorreu em 25/05/2018, posteriormente à sentença condenatória proferida nos presentes autos, devendo ser afastada.
A pena de ambos os crimes foi fixada no mínimo legal, sendo vedada sua redução abaixo desse patamar pela aplicação de atenuantes, conforme a Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça.
A exclusão da agravante da reincidência, contudo, impacta a dosimetria, resultando na redução da pena definitiva para 04 anos de reclusão e 03 meses de detenção, em regime inicial aberto, e pagamento de 10 dias-multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido procedente

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 621, incisos I e III; CP, arts. 65, inciso I, e 69; STJ, Súmula nº 231.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, REVC 1928791-65.2021.8.13.0000, Rel. Des. Valéria Rodrigues Queiroz, j. 12/05/2022; STJ, AgRg no HC 514.983/PE, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 17/09/2019.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar procedente a ação, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de revisão criminal ajuizada em favor de
WAILISON BRUNO PEREIRA
, no âmbito da Ação Penal n° 0028098-56.2017.8.08.0048, transitada em julgado em 13/08/2018, da qual restou condenado nas sanções do artigo 157
,
caput,
e 307, ambos do Código Penal, em concurso material, à pena definitiva de 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão e 04 (quatro) meses de detenção, a ser cumprida no regime inicial fechado e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Em síntese, requer a defesa, com base no disposto no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, o acolhimento da presente ação revisional, para o fim de reformar a r. sentença, reconhecendo em favor do requerente a atenuante da menoridade relativa, prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal, bem como para que seja afastada a agravante da reincidência, eis que o trânsito e julgado da Ação Penal nº 0001754-38.2017.8.08.0048 referenciada na sentença, teria ocorrido somente em 25/05/2018.

Pois bem.

Sabe-se que a intangibilidade da coisa julgada no processo penal deve ceder ante os imperativos da Justiça, dando-se prevalência à verdade real e não à verdade formal.

Permite-se, portanto, pela revisão criminal, que o condenado possa pedir a qualquer tempo aos Tribunais, nos casos expressos em lei,
ex vi
do artigo 621, incisos I ao III, do CPP, que reexamine o processo já findo, a fim de ser absolvido ou beneficiado de alguma outra forma.

Sob tal perspectiva, o inciso I, do artigo 621, do CPP, permite a revisão dos processos com trânsito em julgado quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos.

Lado outro, o inciso II, trata da revisão da sentença caso esteja fundamentada em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos. Em outros termos: quando as provas de natureza testemunhal, pericial ou documental estejam maculadas por vício insanável.

Já o inciso III, ampara a revisão caso se descubra novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Dito isso, e conforme descrito no judicioso parecer ministerial, “da leitura da r. sentença condenatória, extrai-se que o julgador deixou de aplicar a atenuante da menoridade relativa, mesmo sendo direito do ora revisionando, que comprovou por meio de cópia do documento RG nº 3.835.392-ES (id. 11039472), ter nascido em 06.05.1997, enquanto foi condenado pela conduta delituosa ocorrida em 28.12.2017 (id. 10567245, termo de audiência e sentença de fls. 05/07).”. Confira-se:

“DISPOSITIVO: Forte nas razões acima, JULGO PROCEDENTE A PRETENSÃO PARA CONDENAR WAILISON BRUNO PEREIRA nas penas do art. 157,
caput
, e art. 307 ambos do Código Penal. A. QUANTO AO CRIME DE ROUBO. Ato contínuo, passo à dosimetria da pena.
Do exame das circunstâncias judiciais, verifico que há em desfavor do réu uma Ação nº 00017543820178080048 com trânsito em julgado no dia 17/07/2017, anterior aos fatos aqui narrados, a qual será valorado como REINCIDÊNCIA posteriormente
. As demais circunstâncias são imaculadas, não nada há em desfavor do réu, motivo pelo qual FIXO A PENA BASE EM 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO. Presente a atenuante da confissão espontânea parcial, atenuo a pena em 03 (TRÊS) MESES.
Presente a agravante da reincidência, razão pela qual aumento a pena em 06 (SEIS) MESES, assim FIXO A PENA EM 04 (QUATRO) ANOS E 03 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO, em razão da compensação parcial entre ambas
. Ausentes causas de aumento e de diminuição de pena. A pena de multa fica fixada em 10 (DEZ) DIAS MULTA, conforme exame das circunstâncias judicias já feito. O valor de cada dia multa é de 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo do fato. B. QUANTO AO CRIME PREVISTO NO ART. 307 DO CP. Ato contínuo, passo à dosimetria da pena.
Do exame das circunstâncias judiciais, verifico que há em desfavor do réu uma Ação nº 00017543820178080048 com trânsito em julgado no dia 17/07/2017, anterior aos fatos aqui narrados, a qual será valorado como REINCIDÊNCIA posteriormente
. As demais circunstâncias são imaculadas, não nada há em desfavor do réu, motivo pelo qual FIXO A PENA BASE EM 03 (TRÊS) MESES DE DETENÇÃO. Ausentes atenuantes.
Presente a agravante da reincidência, razão pela qual aumento a pena em 01 (UM) MÊS, assim FIXO A PENA EM 04 (QUATRO) MESES DE DETENÇÃO
. Ausentes causas de aumento e de diminuição de pena. AS PENAS SÃO CUMULATIVAMENTE CUMPRIDAS NA FORMA DO ARTIGO 69 DO CÓDIGO PENAL. Assim, o regime inicial será o FECHADO, eis que o réu é reincidente”.

Ou seja, ressoa evidente que a magistrada de 1º grau de jurisdição não considerou a menoridade relativa do réu ao realizar a dosimetria da pena, razão pela qual a pena deve ser reduzida, a partir do reconhecimento da circunstância atenuante prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal.

Nesse sentido:

(...).
Comprovado que o réu era menor de 21 (vinte e um) anos de idade à época dos fatos, o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa (art. 65, inciso I, do CP) é medida que se impõe
. Não demonstrada a ocorrência de dano em razão do erro Judiciário, não há que se falar em direito à indenização. (TJMG; REVC 1928791-65.2021.8.13.0000; Segundo Grupo de Câmaras Criminais; Rel. Des. Valéria Rodrigues Queiroz; Julg. 12/05/2022; DJEMG 13/05/2022).

Sob outra perspectiva, “não há nos autos elemento apto a comprovar que o revisionando era reincidente, no momento da prolação da sentença. A menção da condenação no processo de nº 0001754-38.2017.8.08.0048, como fato gerador da reincidência não se sustenta, eis que o trânsito em julgado dessa condenação se deu em data posterior ao édito condenatório, conforme se constata dos documentos constantes dos id’s. 10567243 e 1056745”, razão pela qual a referida majorante merece ser afastada.

No tocante ao patamar de redução, sabe-se que os precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça, “estabeleceram o critério de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base para cada atenuante ou agravante. Tal balizamento tem o objetivo de evitar a aplicação de frações aleatórias, ao arbítrio do magistrado, que podem se mostrar exorbitantes ou insuficientes. (STJ; AgRg-HC 514.983; Proc. 2019/0166758-1; PE; Quinta Turma; Rel. Min. Jorge Mussi; Julg. 17/09/2019; DJE 30/09/2019).

Assim, quanto ao crime de roubo simples (art. 157,
caput
, do Código Penal), como a magistrada fixou a pena-base no mínimo legal de 04 (quatro) anos, mesmo com o reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, por expressa vedação insculpida no verbete da Súmula nº 231, do Superior Tribunal de Justiça, a reprimenda basilar não poderá ser reduzida abaixo do mínimo legal.

De toda sorte, afastada a agravante relativa à reincidência, a pena definitiva deverá ser estabelecida em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, quanto ao crime previsto no artigo 157,
caput,
do Código Penal.

Em relação ao crime elencado no artigo 307, do Código Penal, idêntico raciocínio deverá ser formulado, na medida em que a pena-base foi fixada no mínimo legal de 03 (três) meses de detenção. Assim, excluída a majorante da reincidência mas por força da Súmula nº 231, do STJ, a pena definitiva deste crime será fixada em 03 (três) meses de detenção.

A partir da aplicação do concurso material de crimes (artigo 69, do Código Penal), fixo a pena definitiva do ora revisionando em 04 (quatro) anos de reclusão e 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto de cumprimento de pena e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos, para cada dia-multa, vedada a substituição por penas restritivas de direitos, com base no disposto no inciso I, do artigo 44, do Código Penal.

Por fim, a partir de consulta formulada ao Sistema SEEU de Execuções Penais, constatei que o ora revisionando possui outras condenações, razão pela qual, por ora, deixo de determinar a imediata expedição de alvará de soltura. De toda sorte, em prevalecendo a conclusão que estou a propor, oficie-se ao Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha – Exclusiva do Regime Fechado, para promover as modificações pertinentes no atestado de pena do sentenciado.

Diante do exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
JULGO PROCEDENTE
o pedido revisional, para o fim de reconhecer a circunstância atenuante da menoridade relativa, afastar a agravante da reincidência e fixar a pena de Wailison Bruno Pereira em 04 (quatro) anos de reclusão e 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto de cumprimento de pena e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos, para cada dia-multa, vedada a substituição por penas restritivas de direitos, com base no disposto no inciso I, do artigo 44, do Código Penal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do eminente relator para julgar procedente o pedido formulado na revisão criminal.
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR PROCEDENTE
o pedido revisional.